Tribunal: TJBA
Processo: 0791544-83.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0791544-83.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: RENILDA MOURA SA

Advogado(s)
:

ASB00

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. DECISÃO SURPRESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. TEMA 1.184 DO STF. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO POR INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, de valor inferior a R$ 10.000,00, por falta de interesse processual, com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ.

2. A execução fiscal foi proposta em 05/10/2018, mas permaneceu paralisada até 26/11/2024, quando proferida a sentença de extinção, sem que sequer houvesse sido expedido o despacho inicial ordenando a citação do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há nulidade da sentença em razão de alegada decisão surpresa, por violação ao princípio da não surpresa previsto no art. 10 do CPC; e se é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, quando sequer houve a expedição do despacho citatório, em ação promovida antes da definição da tese firmada no Tema 1.184 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há nulidade por decisão surpresa, pois, embora o art. 10 do CPC estabeleça a observância do Princípio da Não Surpresa, tal oportunidade se dá para que seja facultada a arguição de eventuais fatos impeditivos. Suprimida pelo juiz tal formalidade, cumpre ao exequente trazer argumentos suficientes a afastar a tese do juízo na primeira oportunidade em que couber se manifestar nos autos. Em homenagem aos princípios da celeridade processual e da instrumentalidade das formas, não há invalidade processual sem prejuízo.

5. A Resolução nº 547/2024 do CNJ estabelece que a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 é cabível quando não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

6. No caso concreto, a execução fiscal permaneceu paralisada por aproximadamente seis anos exclusivamente por culpa do Poder Judiciário, que não promoveu o impulso oficial necessário à citação, mesmo após requerimento expresso da Fazenda Pública.

7. A demora na citação decorreu de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não podendo o exequente ser penalizado pela omissão do Judiciário em promover o impulso oficial. Aplica-se, por analogia, a
ratio
da Súmula 106 do STJ, que impede a extinção do direito do credor quando há omissão do Judiciário.

8. A hipótese não se enquadra no âmbito de aplicação do Tema 1.184 do STF (distinguishing), pois não houve sequer a expedição do despacho citatório e a consequente tentativa de citação, requisito fático essencial para aplicação do precedente vinculante.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso de apelação provido para cassar a sentença impugnada e determinar o prosseguimento da execução fiscal na origem.

___________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 10; Lei nº 12.767/2012; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º, 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19.12.2023 (Tema 1.184); STJ, Súmula 106; STJ, Tema Repetitivo 571.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0791544-83.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR e como apelada RENILDA MOURA S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Qu
in
ta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
d
ar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.